Tribunal: TJMT
Processo: 1008394-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008394-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO - CPF: 035.597.197-63 (AGRAVANTE), AMANDA COELHO FLAMINI - CPF: 042.121.401-52 (AGRAVADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB - MEDIDA CAUTELAR -
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens do devedor, mediante cadastramento na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), no curso de execução para cobrança de crédito no valor de R$ 416.055,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a decretação da indisponibilidade de bens do devedor, por meio do sistema CNIB, mesmo sem o esgotamento prévio das diligências convencionais para localização de patrimônio passível de constrição.

III. Razões de decidir

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, o que inclui a decretação de indisponibilidade de bens.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a utilização do sistema CNIB dispensa o esgotamento das medidas tradicionais de localização de bens do devedor, desde que presente indício de ocultação patrimonial.

5. Constatado que as tentativas convencionais de localização de bens restaram infrutíferas e que há indícios de tentativa de frustração da execução, justifica-se a constrição patrimonial, que, por sua natureza, não impede o uso dos bens, apenas sua alienação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A decretação de indisponibilidade de bens do devedor, com seu posterior cadastramento na CNIB, é medida cabível no processo de execução, independentemente do esgotamento das vias tradicionais de localização patrimonial, quando evidenciado o risco de frustração da execução.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008394-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO

AGRAVADA:

AMANDA COELHO FLAMINI

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO
contra
AMANDA COELHO FLAMINI
, com o objetivo de
reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora e indisponibilidade de bens da agravada
.

O agravante ajuizou uma ação de
Tutela Antecipada Antecedente
na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, visando a
satisfação de um crédito no valor de R$ 416.055,00
, oriundo do inadimplemento da agravada. Para tanto, pleiteou a penhora e indisponibilidade dos seguintes imóveis:

1.

Imóvel matriculado sob o no 96.262
, registrado no 1o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT;

2.

Imóvel matriculado sob o no 616
, também registrado no 1o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, pertencente à agravada e ao seu marido,
Jai Marcos Constantino
.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente que o pedido foi fundamentado na
necessidade de evitar a dilapidação patrimonial da devedora e garantir a satisfação do crédito
. No entanto, o
Juízo de origem indeferiu a penhora e a indisponibilidade dos bens
, ao argumento de que
outras medidas já haviam sido adotadas
para garantir o cumprimento da obrigação.

Assevera que o
artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil (CPC)
permite ao juiz determinar
todas as medidas necessárias
para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive em execução de obrigação pecuniária.

Pontua ainda que a indisponibilidade
não impede o uso dos imóveis pela agravada
, apenas restringe sua alienação, garantindo que os bens possam ser utilizados para o pagamento da dívida ao final do processo.

Com essas razões, requer o recorrente pela
concessão de efeito suspensivo ao agravo
, e no mérito, a

reforma da decisão agravada
, determinando a penhora e indisponibilidade dos bens da agravada,
por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
, referente aos imóveis registrados sob as matrículas
96.262 e 616
do 1o Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Preparo recolhido – Id. 275507876.

Tutela recursal deferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

Peço pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida compromete a
garantia da satisfação do crédito
, no valor de
R$ 416.055,00
, decorrente do inadimplemento da agravada, que, segundo ele,
vem reiteradamente descumprindo ordens judiciais
.

Sustenta que a indisponibilidade dos bens
não impede o uso dos imóveis
, apenas
restringe sua alienação
, evitando eventual dilapidação patrimonial. Destaca, ainda, que
os bens já localizados têm valor inferior ao montante da dívida
, razão pela qual se faz necessária a constrição patrimonial.

No caso concreto, vislumbro
a plausibilidade do direito invocado pelo agravante
, uma vez que há indícios de que a devedora encontra-se ocultando o patrimônio, isso porque, analisando o processo singular, observa-se que já houve tentativas convencionais de saldar a execução, entretanto, inócuas. Além disso, o artigo
139, inciso IV, do CPC

confere ao magistrado o poder de adotar

todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais
,
o que inclui

a decretação da indisponibilidade de bens.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o exaurimento das vias tradicionais para a indisponibilidade de bens do devedor, bem como, deve-se levar em consideração o princípio da efetividade da execução.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVDADE DA EXECULÇAO. DEFERIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB para a satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor para a utilização do sistema CNIB.

4.A utilização do sistema CNIB é medida que se mostra extremamente importante na concretização do princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB são medidas cabíveis para promover a satisfação da execução, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.

(N.U 1029908-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ademais, o
periculum in mora
resta configurado, pois a ausência de medidas constritivas pode permitir que a parte agravada
se desfaça do patrimônio, frustrando a efetividade da execução
.

Ao arremate, importante consignar que não há prejuízo aparente para a agravada, uma vez, como bem pontuado pelo recorrente, e de conhecimento do homem médio, a simples indisponibilidade do bem em sua matrícula, não impede o usufruto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, autorizando a constrição nos imóveis
sub judice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025